Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008474-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Competência, Competência da Justiça Estadual, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[PAULO VITOR SOARES GOMES - CPF: 054.508.441-58 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES0A-
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – PARTE INTIMADA A PRODUZIR PROVAS QUE SE MANIFESTOU A DESTEMPO – REJEIÇÃO.
MÉRITO
– CIRURGIA DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DO PACIENTE TER SIDO ATINGIDO POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO- ESQUECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO NO INTERIOR DO CORPO – ESPÁTULA DE AÇO CIRÚRGICO – AUSÊNCIA DE RISCO À SAUDE DA PARTE – OBJETO LOCALIZADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CIRURGIA EM RAZÃO DA PARTE TER SIDO VÍTIMA NOVAMENTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO – OBJETO QUE PERMANECEU NO CORPO DO PACIENTE POR APROXIMADAMENTE UM ANO E MEIO SEM INTERCORRÊNCIAS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE CICATRIZ EM RAZÃO DA EXTENSÃO DA PRIMEIRA CIRURGIA – FATO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO- INEXISTÊNCIA DE DANO ESTÉTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora especificado as provas que pretendia produzir no prazo assinalado pelo magistrado, fica caracterizada a preclusão temporal, nos termos do disposto no artigo 507 do CPC.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação dos autos a parte não comprovou os prejuízos que foram causados à sua saúde com o esquecimento de material cirúrgico no interior de seu organismo, ainda mais na hipótese em que ele permaneceu por aproximadamente dois anos nesta situação sem retornar ao nosocômio.

Ademais a retirada do material estranho não se deu em razão de desconforto, dor, infecção ou qualquer outra anormalidade e, sim, em razão da parte recorrente ter levado outro tiro e ser submetido a novo procedimento cirúrgico, ocasião em que constataram a presença da “espátula cirúrgica” e a retiraram sem causar qualquer dano a este.

Ausente a comprovação do dano, inexiste o dever de o Estado indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Vitor Soares Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e estéticos proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a não realização da prova pericial a qual seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

No mérito, aduz que tem direito a indenização pelo dano moral sofrido na medida em que ficou com dores provocadas pelo objeto deixado em seu corpo, não sendo o momento de julgá-lo pelos erros cometidos no passado e, sim, a negligência cometida.

Assevera que o Apelado não comprovou a culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior, de maneira a afastar sua responsabilidade pelos danos ocasionados.

Afirma que, ficou com receio de procurar o hospital e vergonha em informar que havia passado por cirurgia em razão de ter sido vítima de arma de fogo, uma vez que havia mudado de vida completamente e, imaginou ainda, que as dores que sentia se tratava de evento normal em razão da extensão da operação realizada.

Pontua que é obrigação do Estado proteger a saúde do cidadão, a qual se insere como direito constitucional essencial, de maneira que violado, remanesce a obrigação estatual em indenizar.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, no mérito, seja dado provimento para acolher os pedidos formulados na ação indenizatória.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

O Apelante aduz preliminarmente, cerceamento de defesa ante a não realização da prova pericial a qual seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Aduz que mesmo havendo preclusão, tal instituto deve ser mitigado ante a necessidade de produção da aludida perícia.

Referida preliminar não merece acolhida.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau após a impugnação à contestação proferiu despacho determinado a intimação das partes para, em cinco dias, especificar as provas que pretendiam produzir (ID n. 13533632).

O Apelante, autor da ação, deixou decorrer o prazo sem manifestação, o que foi certificado pela Secretaria, conforme se observa do ID n. 13533635.

Somente após o decurso de aproximadamente um mês da intimação, o Apelante veio aos autos pugnar pela produção da prova pericial.

Assim, a manifestação da parte foi extemporânea, ocorrendo a preclusão temporal.

Posto isso, rejeito a preliminar ventilada.

VOTO- MÉRITO

Conforme ressai dos autos Paulo Vitor Soares Gomes ajuizou ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de ato ilícito em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese:

“No ano de 2014 foi vítima de projétil de arma de fogo, ocasião em que socorrido e submetido a cirurgia para retirada dos projéteis alojados na região do abdômen, no entanto, a partir da alta médica permaneceu com dores fortes, mas acreditou que fosse em razão dos ferimentos causados pela arma de fogo.

“Narra que, na data de
3/9/2015
, foi vítima novamente de projeteis de arma de fogo, ocasião em foi realizada nova cirurgia, porém continuou a sentir fortes dores, motivo pelo qual no dia
12/9/2015
por meio de exames foi constatado que havia um corpo estranho intra-abdominal tendo que ser submetido a outro procedimento cirúrgico para retirada.

Afirma que, quando da realização da primeira cirurgia, foi esquecida uma espátula de aço em seu abdômen, o que ocasionou múltiplas aderências do fígado e perdas consideráveis no órgão, conforme prontuário hospitalar acostado aos autos.

Pondera que, a cirurgia para retirada do objeto deixou sequelas em sua vida e em razão disso não consegue trabalhar normalmente pois sente fraqueza no membro superior e além disso existem deformidades permanentes em seu abdômen, configurando o dano estético.

Motivo pelo qual ajuizou a lide com a finalidade de ser ressarcido pelos danos que lhe foram ocasionados”.

Após oportunizar o contraditório e realizar a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, conforme o contexto fático-processual, verifica-se que o Apelante foi vítima de lesões produzidas por arma de fogo em duas ocasiões, na primeira no ano de 2014, sem precisar exatamente qual o mês e o dia. Na segunda, os fatos de se deram em 03/9/2015 e, segundo a vítima, cerca de um ano e meio após os primeiros fatos.

Verifica-se que, na segunda ocasião, foi constatada a existência de um corpo estranho (espátula de aço cirúrgico), sendo realizada cirurgia para retirada (ID n. 13533618)

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento do médico que realizou as duas cirurgias na parte recorrente, o qual bem esclareceu a questão posta, senão vejamos excertos pertinentes:

Depoimento de Nilson Eduardo Balllester Albers:

“Que tem conhecimento das cirurgias feitas por
Paulo Vitor
Soares Gomes;
foi o depoente quem operou o requerente nas duas ocasiões; que na primeira cirurgia ele chegou mais morto do que vivo; durante a cirurgia ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas conseguiram reverter o quadro; a lesão no fígado dele era extremamente grave porque pegou a veia porta, estragou muito o fígado dele; acredita que a cirurgia foi no ano de 2013 ou 2014; a primeira cirurgia evoluiu bem, tanto que ele voltou apenas uma vez no pós-operatório
; aí ele levou outro tiro, oportunidade em que foi passado um dreno de tórax durante alguns dias, como ele não evoluiu bem, uma vez que o pulmão não estava expandindo; ai foi feita a segunda cirurgia, tiveram que costurar o diafragma;

o corte foi no mesmo local da cirurgia anterior; nesta segunda cirurgia que foi encontrada a espátula cirúrgica;
que na primeira cirurgia, acredita que este o motivo do esquecimento da espátula,
o paciente fez uma parada cardíaca e o depoente que fez massagem cardíaca e o anestesista ficou cuidando do sistema ventilatório; que fez a massagem, deu uma rápida olhada na cirurgia e fechou rápido porque se houvesse outra parada cardíaca ele não sobreviveria uma vez que perdeu muito sangue
; que a segunda cirurgia foi feita para fechar o buraco da bala, costurar o diafragma, ocasião em que encontrou a espátula
; a espátula é de aço cirúrgico que não causa qualquer espécie de dano
; que se causasse dano o aço cirúrgico não seria utilizado em próteses de coluna, de pernas; que depende do corpo estranho que é encontrado no organismo para causar dano; que se perder uma compressa esta causa dano, dá infecção, pus; que a espátula por ser de aço cirúrgico não causa dano algum
; que não deveria estar ali; que ficou ali por descuido;
que a alegação de perda de força não tem relação nem com a espátula e nem com a cirurgia, uma vez que nenhum músculo do paciente foi atingido; que a cicatriz, ainda que não houvesse a segunda cirurgia, seria do mesmo tamanho
”.
(Grifei)

Insta consignar que o Recorrente alega que logo após a primeira cirurgia passou a sentir fortes dores, no entanto, em momento algum ele procurou atendimento médico, vindo somente a descobrir que havia um “corpo estranho” quando levou outro tiro e foi encaminhado a unidade hospitalar.

De igual modo, os prontuários médicos anexados aos autos, que dizem respeito a segunda cirurgia, (IDs n. 13533606 a 13533613), não corroboram as afirmações do Apelante no sentido de que sentia fortes dores e, por esses motivos, foram realizados exames que constataram a presença do corpo estranho.

Aliás, a cirurgia na qual a espátula foi retirada, realizou-se em
12/9/2015
(ID n. 13533618), enquanto que os exames de raio X e tomografia foram realizados em
14/9/2015 e 15/9/2015
(Ids n. 13533615 e 13533616), ou seja, em data posterior.

Portanto, pelo contexto dos autos, apesar da negligência no esquecimento do material cirúrgico no interior do corpo do Recorrente, ele não demonstrou indene de dúvidas qual foi o dano causado que ensejasse reparação por abalo moral.

O ilustre doutrinar Yussef Said Cahali conceitua o dano moral como sendo “
a privação ou a diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo da vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
” (in Dano Moral, 4ªed.,ver. Atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 19).

Ausente a comprovação do dano, inexiste o dever de indenizar.

Ademais, se houve danos, o foi em desfavor do Estado, que teve, por mais de uma vez, cobrir as despesas cirúrgicas, médicas e medicamentosas, para salvar a vida de quem sequer se preocupa com ela e quiçá de terceiros, já que busca as consequências com a sua própria conduta reprovável.

Da mesma forma, não há que se falar em dano estético na medida em que a cicatriz existente no abdômen do Apelante diz respeito aos dois procedimentos cirúrgicos que foram realizados.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA NO JOELHO ESQUERDO DA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE ESQUECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO NO INTERIOR DO CORPO DA PACIENTE E DE ERRO MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL. FRAGMENTOS DE LÂMINA QUE NÃO OFERECEM RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. FATO NOVO QUE DESENCADEOU A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CIRURGIA, APROXIMADAMENTE UM ANO APÓS A PRIMEIRA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante aos fragmentos de lâmina deixados dentro do corpo da recorrente, não há provas nos autos de que trouxeram prejuízo à sua saúde. Nem mesmo interferiram nos exames de ressonância magnética posteriormente realizados ao procedimento cirúrgico em questão, já que sequer foram mencionados nos laudos como empecilho à obtenção dos ditos resultados, concluindo a perícia judicial que esse material não acarreta risco para a integridade física e motora da demandante.

2. Restou comprovado, nos autos, que a necessidade de realização de segunda cirurgia foi desencadeada por motivo novo, qual seja, a queda que sofreu a demandante um ano após a realização do primeiro procedimento cirúrgico.

3. Apelo improvido. (Apelação 483573-20018446-83.2012.8.17.0001, Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020